Tribunal: TJDFT
Processo: 0702364-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702364-14.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ZENAIDE ANICETO SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 18380734 e ID 18380739, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de ZENAIDE ANICETO SILVA, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil, ante a homologação do acordo celebrado entre as partes, identificado pelo documento de ID 18380732 “Termo de Parcelamento”. Em suas razões (ID 18380741), o apelante narra ter concedido à demandada a possibilidade de parcelamento do débito, motivo pelo qual requereu o sobrestamento do feito até a satisfação integral da dívida, nos moldes do Termo de Parcelamento de ID 18380732. Conforme se verifica dos autos, foi acordado o pagamento do débito em 03 (três) parcelas: Sinal de R$ 354,00 e duas parcelas consecutivas de R$ 3.357,16, com vencimentos em 20/03/2020 e 20/04/2020. Assim, considerando o transcurso do tempo previsto para adimplemento integral da obrigação, diga o apelante sobre o cumprimento ou não do avençado, porquanto embora interposto o recurso em 03/07/2020, não foi alegado eventual inadimplemento. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator